Tribunal: TJES
Processo: 5015961-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015961-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

AGRAVADO: LOURIVAL RAMOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEI Nº 14.879/2024. ART. 63, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cooperativa Agropecuária Centro Serrana em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão que acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Caratinga/MG. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à pertinência do foro eleito de Santa Maria de Jetibá/ES, ao argumento de que sua sede administrativa se localiza naquele município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de validade da cláusula de eleição de foro fundada na localização da sede administrativa da cooperativa embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A via aclaratória não se presta à rediscussão da matéria já apreciada, salvo quando a correção do vício apontado implicar modificação necessária do julgado.

O acórdão embargado examinou expressamente a validade da cláusula de eleição de foro à luz da alteração promovida pela Lei nº 14.879/2024 no art. 63, § 1º, do CPC.

A nova redação do art. 63, § 1º, do CPC exige pertinência entre o foro eleito e o domicílio das partes ou o local da obrigação, vedando a eleição de foro sem relação concreta com o negócio jurídico.

O Colegiado reconheceu que o local da obrigação e o domicílio da agravante vinculados ao contrato situam-se em Caratinga/MG, enquanto o devedor reside em São Domingos das Dores/MG, circunstâncias que afastam a pertinência do foro eleito em Santa Maria de Jetibá/ES.

O acórdão embargado também considerou que a prevalência do foro eleito em local distinto dos fatos e do domicílio do réu comprometeria o acesso à justiça e ampliaria a dificuldade de defesa da parte demandada.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, inexistindo omissão a ser sanada.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente, coerente e adequada à resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A validade da cláusula de eleição de foro submete-se à exigência de pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, § 1º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, § 1º, e 1.022; Lei nº 14.879/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015961-57.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA

EMBARGADO:
LOURIVAL RAMOS

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA,
em razão do acórdão (id. 13498698) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela, mantendo a decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Caratinga/MG.

Sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido devidamente considerada a pertinência do foro de Santa Maria de Jetibá/ES.

Alega que, sendo sua sede e administração central localizadas naquele município, a cláusula de eleição de foro possuiria amparo legal, não podendo ser considerada aleatória.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como é cediço, os embargos de declaração são modalidade recursal de integração, vocacionados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A via aclaratória não se presta, em regra, à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando a correção de vício formal impuser, necessariamente, a alteração do resultado (efeitos infringentes).

No caso em apreço, a embargante alega omissão quanto à justificativa do foro eleito baseada na localização de sua sede.

Todavia, examinando o acórdão embargado, verifica-se que a questão foi enfrentada de forma exaustiva e fundamentada.

O acórdão fundamentou-se na recente mudança legislativa promovida pela
Lei nº 14.879/2024
, que alterou o
art. 63, § 1º, do CPC
, estabelecendo que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.

Transcrevo trecho da fundamentação exarada:

"No instrumento constou, de fato, a eleição do foro do Município de Santa Maria de Jetibá.

Entretanto, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.

(Redação dada pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024)

Denota-se que o citado dispositivo foi recentemente modificado, com a introdução de limitação da possibilidade das partes elegerem foro para dirimir conflitos que não tenha relação geográfica com estas ou com o local da obrigação.

No caso, vislumbra-se que tanto o local da obrigação, quanto o domicílio da agravante são na cidade de Caratinga (contrato de compra e venda de safra futura acostado no id. 18936016 – autos de origem). Lado outro, o domicílio do devedor é no Município de São Domingos das Dores – MG, conforme consta do aludido instrumento.

Assim, ainda que por fundamento diverso, mostra-se revestida de juridicidade a conclusão alcançada na decisão objurgada acerca da declinação da competência, posto que o foro de eleição pactuado não guarda, na hipótese, qualquer relação com o negócio ou domicílio das partes."

Dessa forma, resta claro que o Colegiado não ignorou a sede da Cooperativa, mas sim ponderou que, para fins de competência, deve prevalecer o local onde a obrigação foi constituída e deveria ser cumprida (Caratinga/MG), especialmente quando a parte autora possui filial naquela localidade e o réu nela reside.

A tentativa da embargante de fazer prevalecer o foro da sede administrativa em detrimento do local dos fatos e do domicílio do réu — em cenário de manifesta assimetria e dificuldade de defesa — foi expressamente rechaçada pelo acórdão sob a ótica do acesso à justiça e da nova disciplina do CPC.

Verifica-se, portanto, que não há omissão, mas mero inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada.

Relembro que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma coerente e completa, como ocorreu na hipótese.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)